Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709603-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA APELADO: DANIELA TARCHETTI SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA contra DANIELA TARCHETTI SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. A Apelante, em sede recursal, requer a concessão do benefício da gratuidade. Nesse contexto, deve apresentar documentos comprobatórios atuais da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, de modo a permitir a análise da necessidade ou não de recolhimento do preparo. Intime-se a Apelante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira com documentos atuais, como, por exemplo, (a) declaração de imposto de renda do último exercício; (b) extratos recentes da conta corrente; (c) os 3 (três) últimos contracheques; (d) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência em complemento aos já constantes dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme os arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023 16:32:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador